Tribunal: TJBA
Processo: 8000773-66.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000773-66.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: DANIEL PEDREIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Canavieiras. A parte embargante alega a existência de vícios no julgado, apontando supostas omissões e contradições. Pleiteia, com isso, o acolhimento dos aclaratórios para modificar a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à condenação do Município ao pagamento das verbas salariais devidas, com base no dever da Administração Pública de comprovar a quitação e na distribuição do ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC.
A parte embargante utiliza os embargos de declaração com finalidade infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via aclaratória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo o inconformismo da parte com a conclusão jurídica adotada insuficiente para a interposição dos aclaratórios.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que tenha encontrado motivação suficiente para a decisão (EDcl no AREsp 1443914/SP e EDcl na Rcl 34817/SP).
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de inconformismo da parte com a decisão judicial.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.
O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos suscitados, quando a fundamentação já é suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, II.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000773-66.2017.8.05.0043
,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

e, como Embargado,

DANIEL PEDREIRA RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)